Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-21.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010825-21.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUCIA MIRANDA TOURINHO - CPF: 023.873.567-21 (RECORRENTE), LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA GARCIA - CPF: 068.618.891-80 (RECORRIDO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO CONTRATUAL. ACORDO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUTONOMIA CAMBIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ana Lúcia Miranda Tourinho contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em cheque no valor de R$ 5.100,00. A agravante alega que o título foi entregue como caução em contrato de locação e que, após incêndio no imóvel, teria sido celebrado acordo verbal para isentá-la do pagamento, pretensão que visa afastar a autonomia do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a natureza de cheque-caução afasta a exigibilidade do título executivo; (ii) avaliar se houve prova suficiente do alegado acordo verbal para isenção da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque apresentado preenche os requisitos legais dos arts. 1o e 2o da Lei no 7.357/85 e configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC.

A simples alegação de que o cheque foi entregue como caução contratual não retira sua exequibilidade, em razão da aplicação da teoria da abstração, que confere autonomia ao título em relação à relação causal subjacente.

O contrato de locação apresentado possui rasura na indicação do número do cheque, o que enfraquece a alegação de vinculação entre o título e o negócio jurídico subjacente.

Cláusula expressa do contrato prevê a utilização do cheque em caso de danos ao imóvel, inadimplemento ou débitos com concessionárias, hipótese que se concretizou conforme laudo técnico que identificou culpa da locatária no incêndio.

A alegação de acordo verbal para isenção da dívida não encontra respaldo em prova documental, sendo insuficiente para descaracterizar a obrigação.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, diante da autonomia, literalidade e abstração dos títulos de crédito, a simples discussão sobre a causa subjacente não impede sua cobrança judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cheque possui força executiva independentemente da comprovação da relação causal, diante da aplicação dos princípios da abstração, literalidade e autonomia dos títulos de crédito.

A alegação de que o título foi entregue como caução contratual, desacompanhada de prova idônea e robusta, não afasta sua exequibilidade.

A existência de acordo verbal para quitação da obrigação cambial exige comprovação inequívoca, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.357/85, arts. 1o e 2o; CPC, art. 784, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado no 1008679-49.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.05.2025, DJE 26.05.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
Ana Lúcia Miranda Tourinho
em face da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução
fundada em cheque no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

A agravante sustenta, em síntese, que o título foi entregue como
caução contratual
em contrato de locação e que, em razão de incêndio ocorrido no imóvel, teria havido
acordo verbal
para isentá-la da obrigação de pagamento. Reitera, ainda, ter comprovado a vinculação entre o cheque e o contrato de aluguel, pretendendo afastar a autonomia do título.

Em contrarrazões, o agravado, em sede de preliminar, alega violação ao princípio da dialeticidade, o qual rejeito, tendo em vista que a agravo ataca especificamente os termos da decisão monocrática. No mérito, pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Conforme já analisado na decisão monocrática, o cheque que fundamenta a execução
preenche os requisitos formais
dos arts. 1o e 2o da Lei 7.357/85, constituindo
título executivo extrajudicial
(art. 784, I, CPC).

A simples alegação de que a cártula foi entregue como
cheque-caução
não afasta sua exequibilidade, haja vista a
teoria da abstração
, que confere autonomia ao título de crédito em relação à causa subjacente.

O contrato de locação apresentado pela agravante contém
rasura na numeração
do cheque, fato que fragiliza a alegação de vinculação.

Ademais, a
cláusula vigésima
do contrato prevê expressamente a possibilidade de utilização do cheque caução em caso de danos ao imóvel, inadimplência ou débitos com concessionárias, restituindo-o apenas se o bem fosse devolvido em perfeitas condições.

O laudo técnico existente nos autos
,
que apurou as causas do incêndio, concluiu que o sinistro decorreu de
falha em eletrodoméstico da própria locatária
, o que reforça a legitimidade da utilização do título.

Quanto ao alegado
acordo verbal
para isenção da dívida, não há qualquer prova documental que o ampare.

Ressalte-se que a execução de título de crédito exige apenas a regularidade formal do documento,
independente da comprovação da origem negocial
, entendimento pacificado nesta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CHEQUE. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULOS NÃO COMPENSADOS. AUTONOMIA CAMBIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por ré condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 à autora, referente a três cheques não compensados, sustados sob alegação de desacordo comercial. A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, com base no art. 6o da Lei no 9.099/95, reconhecendo a legitimidade da autora como credora dos títulos. No recurso, a ré alegou incompetência do Juizado por suposta complexidade técnica, pediu a denunciação à lide de terceiro, questionou a validade dos cheques por suposto conluio e propôs pedido contraposto por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a causa exige perícia técnica que inviabilize sua tramitação no Juizado Especial; (ii) definir se é cabível a denunciação à lide em sede de Juizado Especial Cível; (iii) estabelecer se a autora tem legitimidade para cobrança dos cheques sustados e se está caracterizada a inexigibilidade dos títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade de perícia técnica é afastada quando a controvérsia se limita à identificação do depositante dos cheques e à discussão de sua titularidade, não demandando exame técnico especializado.
4. A denunciação da lide é vedada no Juizado Especial, conforme expressamente disposto no art. 10 da Lei no 9.099/95.

5. A circulação dos cheques inviabiliza a discussão sobre a causa debendi frente a terceiro de boa-fé, prevalecendo os princípios da autonomia, abstração e literalidade dos títulos de crédito.
6. A recorrente reconhece pagamentos diretos à autora, inclusive por meio de transferência bancária, além de tentativa de acordo posterior, confirmando a relação obrigacional.
7. Não há prova de má-fé ou vício formal na posse dos cheques pela autora, tampouco qualquer elemento que sustente a alegação de agiotagem.
8. Em razão da procedência do pedido principal, restam prejudicados os pedidos contrapostos e as alegações de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
(N.U 1008679-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).” (Grifo Nosso).

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025